Tribunal: TJMT
Processo: 1011539-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011539-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), APARECIDO SERGIO DA SILVA - CPF: 676.843.279-68 (PACIENTE), JUIZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), APARECIDO SERGIO DA SILVA - CPF: 676.843.279-68 (PACIENTE), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (IMPETRANTE), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), KLEBER ALVES DE LIMA - CPF: 616.675.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 788.405.549-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (
58 QUILOS DE MACONHA)
– PACIENTE QUE JÁ RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL DA MESMA NATUREZA –
RECALCITRÂNCIA
– PRISÃO PREVENTIVA EM ACORDO COM OS ENUNCIADOS No 25 E 06 TJMT – ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
2)
COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CARDÍACA – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA.

1.
Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando
expressiva quantidade de droga aprendida
em poder do paciente, de outro Estado da Federação, bem assim, a recalcitrância evidenciada por responder outra ação penal da mesma natureza.

2.
Não havendo prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual, em tese, encontra-se submetido, deve ser negado o pleito.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo
DRo JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR
(OAB. no 7673-MT) em favor de APARECIDO SERGIO DA SILVA
, preso no dia 23/04/20 pela prática do crime de
tráfico de drogas entre Estados da Federação (arts. 33 e 40, V, da Lei 11.343/06)
apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT. (Autos Código 706905).

O impetrante sustenta que,
em virtude da
pandemia de coronavírus
e da
Recomendação 62 do CN
J
, impetrou no juízo originário a revogação da prisão preventiva em favor do paciente,
o qual foi negado.

Ressalta que
a decisão que negou o pedido deve ser reformada

e que o caso dos autos se enquadra na Recomendação no 62 do CNJ,
diante do presídio estar acima de sua capacidade, e o paciente ser do grupo de risco
,
por possuir insuficiência cardíaca.

Sustenta que
“O isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia.”
(pag. 12-PDF).

Ainda, aduz
fata dos requisitos do art. 312 do CPP
para a manutenção da prisão preventiva, alegando:
“...inexistirem indícios suficientes da materialidade e da autoria do delito de tráfico de entorpecentes, o que basta para descaracterizar a possibilidade de decretação da prisão preventiva, o requerente não oferece perigo à ordem pública, vez que não tem antecedentes criminais...”
(pag. 20-PDF).

Por fim ressalta a primariedade e ausência de antecedentes criminais e se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como residência e trabalho fixo no distrito da culpa.

Forte nessas razões,
requer, liminarmente
, a revogação da prisão preventiva ou seja-lhe imposta a prisão domiciliar, devendo ser expedido alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (pags. 223/227-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 233/305-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer da lavra da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, é pela denegação da ordem
(pags. 309/314-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de APARECIDO SERGIO DA SILVA, preso pela prática do crime de tráfico de drogas entre Estados da Federação, alegando possuir condições de responder o processo em liberdade, bem como diante do risco de saúde que encontra-se submetido em virtude da pandemia Covidi-19.

DA FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

Ao manter a prisão preventiva do paciente (pags. 170/188-PDF)
,
o juízo de origem
apontou
a materialidade e indícios suficientes de autoria
, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, destacando a considerável apreensão de droga no momento em que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, no qual
o paciente estaria servindo como “batedor” em um veículo Kombi com terceira pessoa enquanto a
droga (58 quilos de maconha),
foi presa com seu irmão no veículo UNO, entorpecente este que vinha da cidade de Campo Grande-MS.

Destacou, outrossim, o juízo de origem, que
o paciente já responde a outra ação penal por crime da mesma natureza
(Autos n. 2115-28.2014.811.0064 – cód. 619017), circunstância que também fundamenta a prisão preventiva pela recalcitrância
(Enunciado 06 TJMT).

Nesse sentido, transcrevo o decreto Preventivo,
verbis:

“
Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a
materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e auto de constatação preliminar juntadas ao feito.

Dessume-se dos autos que
a Polícia Rodoviária Federal realizava abordagens rotineiras no KM 118 e 102 da BR 163, ocasião em que abordaram dois veículos, sendo o veículo FIAT UNO de placas KAA-5834, conduzido por PAULO CESAR DA SILVA e o veículo FIAT MOBI, placas PAS-0853, tendo como condutor KLEBER ALVES DE LIMA e passageiro APARECIDO SERGIO DA SILVA
.
O veículo FIAT UNO desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga, sendo feito acompanhamento tático pela equipe da PRF e abordado.

No veículo FIAT UNO localizou-se no porta malas e banco traseiro do veículo grande quantidade de maconha e Skank
. Em entrevista com os autuados constatou-se que Aparecido seria irmão de Paulo Cesar da Silva e seria o “batedor” do veículo com a droga (FIAT UNO).

Além disso, os autuados informaram aos policiais rodoviários que estariam vindo com a droga de Campo Grande/MS.

Em consulta ao sistema informatizado APOLO, constatou que o flagrado
APARCIDO SERGIO DA SILVA integra o polo passivo de ação penal perante este Juízo por idêntica prática delitiva nos autos n.o 2115-28.2014.811.0064 – cód. 619017,
enquanto que o conduzido KLEBER ALVES DE LIMA, responde a ação por receptação perante a 3a Vara Criminal desta comarca sob o n.o 13270-23.2017.811.0064 – cód. 664949, bem como possui condenação por crime contra o patrimônio pela 1o Vara da Subseção Judiciária de JI-Paraná, estando em trâmite na Vara de Execuções desta comarca sob o n.o 5769-81.2018.811.0064.

Por sua vez, o flagrado Paulo Cesar da Silva registra duas ações penais perante este Juízo nos autos n.o 3007-68.2013.811.0064 – cód. 612522 e 2115-28.2014.811.0064 – cód. 619017, bem como possui condenação por crimes patrimoniais, cujo executivo tramita perante a 4a Vara criminal desta comarca sob o n.o 1961-20.2008.811.0064.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade
,
face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao denunciado, que vem consubstanciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendidos (mais 58Kg), qual supostamente fora transportada de outro Estado da Federação,
a denotar ainda mais a perniciosidade da conduta delituosa, bem como diante da reiteração delitiva dos acusados.

Portanto, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes, cabendo registrar que a presença de predicados pessoais favoráveis, não possui o condão, por si só, da concessão de liberdade.

(...)

Posto isso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela combativa Defesa Técnica, ressalvando a possibilidade de reanálise do tema acaso surja situação que altere o contexto da decisão ora prolatada, mantendo-se a prisão do acusado.”
(Decisão – pag. 170/188-PDF).

Neste caso,
a prisão preventiva está justificada na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva
, consubstanciado na
apreensão de grande quantidade de droga (58 quilos de maconha)
, vinda de outro estado da federação (MS), quantidade de entorpecente que acaba por justificar a existência do
periculum libertatis
, não se tratando de mera mula ou denominado tráfico “formiguinha”.

A propósito,
o Enunciado no. 25,
deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido, também já se posicionou o STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública,
consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
. 4. Recurso desprovido.”
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

Não bastasse considerável quantidade de drogas,
a ordem pública também encontra-se ameaçada por se tratar de acusado recalcitrante no mundo do crime

(pois responde a ação da mesma natureza), de modo que a custódia preventiva do ora beneficiário encontra-se legitimada no
Enunciado no 06 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do CPP, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente volte a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STJ)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS) POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...) 2. O histórico criminal do acusado, a revelar verdadeiro receio de repetição da prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A existência de atos infracionais cometidos, apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar a periculosidade do agente e sua propensão ao cometimento de delitos. Precedentes. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC n. 55.736/DF, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.4.2015, DJE 24.4.2015).

Notadamente, no âmbito do Direito Processual Penal, o culto jurista FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO define o mencionado instituto como a paz, a tranquilidade no meio social, salientando que se o indiciado ou réu cometer novas infrações penais, ou mesmo se ele já as vinha cometendo sem que a polícia lograsse prendê-lo em flagrante, haverá perturbação da ordem pública. (FILHO TOURINHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 543).

No caso, a manutenção da medida excepcional está justificada, haja vista que, na espécie subsistem os motivos suficientes ensejadores da prisão preventiva, para evitar a reiteração delitiva do ora acusado, como bem apontado pela autoridade coatora do feito originário, não evidenciando a possibilidade de se conceder medida diversa da prisão preventiva.

DA RESOLUÇÃO 62-CNJ – COVID 19

O dito constrangimento ilegal propalado na exordial,
de risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido,
por possuir insuficiência cardíaca
diante encarceramento no Sistema Prisional, neste momento, não merece prosperar.

Sendo o
habeas corpus
ação mandamental que necessita de prova pré-constituída, em que deve ser comprovado sem dúvidas o constrangimento ilegal apontado,
in casu
,
não ficou evidenciada a situação precária do estabelecimento prisional, para lidar com o Covid-19
, ou
que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências, não tendo o impetrante comprovado, de plano, a real situação de risco dentro daquela Unidade Prisional, como bem observado pelo juízo de origem ao indeferir o pedido,
verbis:

“...não existem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 em quaisquer as unidades desta Comarca, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grgande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis.”
(pag. 178-PDF).

Ademais, como bem considerou o magistrado de origem:
“...dos documentos carreados nos autos não consta informação de que seu tratamento não possa ser realizado no interior do ergástulo público, não havendo apontamento de estar infectado com a Covid 19 ou ter acesso a pessoa infectada.”
(Decisão – pag. 188-PDF).

Nesse cenário, o presente habeas corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.

Esclarecidos esses fatos, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada e justificada, de modo que remanesce o requisito da custódia acautelatória, que objetiva em especial a garantir a ordem social, circunstâncias que veda a aplicação de outras medidas constantes no artigo 319 do CPP.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento, devendo ser mantida a prisão preventiva de APARECIDO SERGIO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020